Tribunal: TJDFT
Processo: 0728800-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADA. MÉRITO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER. INADIMPLÊNCIA. PANDEMIA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. CONSECTÁRIOS DA MORA. VALIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. EXCESSO NA COBRANÇA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A alegação de matéria em Apelação que foi submetida à apreciação pelo magistrado de origem não caracteriza inovação recursal.

2. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.

3. A mera repetição pela parte dos argumentos deduzidos na instância originária, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade recursal, mormente quando a fundamentação apresentada no recurso deixa claro o interesse na reforma da sentença.

4. O estatuto processual vigente, no artigo 63, expressamente prevê que as partes podem modificar a competência em razão do território. Assim, é permitido às partes a alteração da competência mediante estipulação de cláusula de eleição de foro, como se verifica na espécie.

5. Os documentos que instruíram a Ação Monitória revelam prova escrita suficiente para comprovar a existência de débito cobrado na demanda. Inteligência do art. 700 do CPC/15.

6. As Requeridas não comprovaram o alegado desequilíbrio econômico-financeiro que justificasse o descumprimento da obrigação assumida. Não atenderam as Recorrentes ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC/15.

7. Apesar da efetiva suspensão de diversas atividades pelo Governo do Distrito Federal com o objetivo de evitar aglomerações de pessoas e o agravamento da propagação do vírus, não restou evidenciado nos autos, pelas Apelantes, o alegado desequilíbrio econômico-financeiro que justificasse o afastamento do cumprimento da obrigação assumida ou a aplicação da teoria da imprevisão.

8. Inexiste vício ou abusividade na previsão de cobrança de consectários por inadimplemento, livremente pactuados entre os contratantes – correção monetária, juros de mora de 1% e multa de 10%.

9. Em se tratando de relação continuada, havendo o vencimento de parcelas derivadas do mesmo negócio no curso da ação, devem elas necessariamente ser incluídas no título executivo que se constituirá na ação monitória, atraindo a incidência do disposto no artigo 323 do CPC/15.

10. Os honorários advocatícios convencionais (ou contratuais), previstos no contrato com o objetivo de ressarcir possível custo com a contratação de advogados, integram o eventual valor devido a título de perdas e danos, em respeito ao princípio da reparação integral dos prejuízos sofridos pela parte prejudicada pela rescisão ou descumprimento do contrato. Não se confundem com os honorários advocatícios sucumbenciais.

11. Havendo expressa previsão contratual a respeito da cobrança de honorários convencionais/contratuais, é lícita a inclusão da referida verba no cálculo do crédito perseguido, pois constitui justa compensação decorrente do descumprimento do contrato.

12. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.